Tribunal: TJDFT
Processo: 0748069-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA DESMOTIVADA. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E AVISO PRÉVIO. NÃO OCORRÊNCIA. SANÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a teoria da asserção, o interesse de agir deve ser aferido segundo os fatos narrados na petição inicial.
2. Em decorrência da autonomia da vontade e à liberdade de contratar prevista no art. 421 do Código Civil, é lícita a rescisão antecipada desmotivada.
3. A imposição cumulada de multa e aviso prévio para a rescisão antecipada desmotivada de contrato de prestação de serviços é abusiva, tendo em vista que ambas têm caráter indenizatório, advindas do mesmo fato gerador. 3.1. No caso em exame, todavia, descabe falar em cumulação indevida de penalidades, porquanto a exigência de aviso prévio não se destina à rescisão unilateral antecipada, mas tão somente pelo desinteresse na prorrogação automática do contrato.
4. Havendo previsão contratual e legal, e não se mostrando excessiva, a multa penal compensatória deve ser aplicada ao contratante pela rescisão contratual antecipada desmotivada.
5. Apelações não providas. Preliminar rejeitada. Maioria.